Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-04.2021.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-04.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS PEREIRA HONORATO ARAUJO - CPF: 047.586.771-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 871.159.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA ESTEVES VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CAETANO DE SOUSA - CPF: 041.038.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 012.414.101-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA SAROA - CPF: 007.551.291-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – IMPROCEDÊNCIA - FIRMES E HARMONICAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES - APELANTE FLAGRADO, COM ADOLESCENTE, CONSUMINDO MACONHA – DEPOIMENTO DO JOVEM, NA FASE POLICIAL, CONFIRMANDO ESTAR COM O APELANTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM – PROVAS SUFICIENTES –
2) DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE

- ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO –

3) INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 500, STJ –
IMPROCEDÊNCIA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS SÚMULAS DO STJ INADMITIDO POR NÃO SE TRATAR DE ATO NORMATIVO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF

- APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
A negativa de autoria do delito isolada, e sem o mínimo de lastro probatório capaz de ampará-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, em especial quando se está diante dos harmônicos depoimentos dos policiais que, na contramão do que é alegado pela Defesa, presenciou o apelante e o adolescente na posse de drogas e consumindo, juntos, maconha com outros usuários.

2 -
Não há que se falar em erro de tipo, quando a prova dos autos é no sentido de que o apelante tinha ciência de que seu amigo era menor de 18 anos de idade. Ademais, a mera alegação de
desconhecimento
da idade do adolescente não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menor, incumbindo à Defesa provar a incidência em erro de tipo (art. 156, CPP),
in casu,
não conseguiu.

3 - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se admite o controle de constitucionalidade das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, uma vez, que não tem características de atos normativos. Assim, a caracterização do delito de Corrupção de menor, dada a sua natureza formal, reclama tão somente que o adulto
esteja acompanhado de um menor durante a prática do ilícito penal,
não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção
ou da idoneidade moral anterior do adolescente
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal,
interposta a tempo e modo por
LUCAS PEREIRA HONORATO ARAÚJO
, contra a r. sentença anexada sob o Id.
162359398
em que foi condenado
à pena de
1 ano
de
detenção
, pela prática do crime de
corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90),
substituída
, ao final,

por
uma
pena
restritiva de direitos
, consistente na prestação pecuniária
.

Nas
razões
recursais (Id.
162359404
), a Defesa pugna a
absolvição
, com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), dizendo, em suma:
1)
que
não existe, nos autos, demonstração de que o apelante fazia uso do entorpecente junto com o adolescente;
2)
não restou provado que foi ele quem forneceu droga ao menor;
3)

não há
provas acerca do conhecimento do apelante quanto a idade de W.J.F; 3) a súmula 500, STJ, é inconstitucional.

Por fim, diz que a
Súmula 500 do STJ é inconstitucional
, por afrontar a separação dos poderes e transformar um delito material, em formal.

Contrarrazões
da Defesa (Id.
162359406)
), pelo
desprovimento
ao apelo.

A d.
PGJ
, em parecer sob Id.
168035157
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90). Pretendida absolvição do apelante com relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Princípio do in dubio pro reo. Insuficiência probatória acerca da efetiva corrupção do adolescente. Inconstitucionalidade da súmula 500/STJ. NÃO ACOLHIMENTO. Crime formal. Desnecessária a prova da efetiva corrupção. Inteligência da súmula n 500/STJ. Adolescente trazia consigo uma porção de entorpecente, bem como fazia o uso compartilhado de drogas com o apelante. O STF não admite o controle de constitucionalidade sobre texto de súmula do STJ, já que o enunciado sumular não possui característica de ato normativo. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
LUCAS PEREIRA HONORATO ARAÚJO
foi condenado à pena de
à pena de 1 ano de detenção, pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), porque, na madrugada de 1º.1.2020, foi flagrado, por policiais militares, fazendo uso de entorpecentes junto com o
W.J.S
(menor de idade), durante uma festa de réveillon no “Lago dos Pioneiros”, em Colíder/MT.

Em resumo, a Defesa alega que que os fatos ocorreram durante uma festa com muitas pessoas, que o apelante não estava no mesmo grupo de amigos do adolescente, que não há provas de que Lucas tenha fornecido entorpecente ao jovem e, por fim, que o apelante sequer sabia a menoridade de
W.J.S
.

Os argumentos não me convencem.

Na verdade, embora o apelante tenha negado que, naquela festa, estivesse na companhia do adolescente, sua versão está isolada e desamparada de qualquer prova diante, em especial, dos depoimentos prestados pelos policiais militares condutores da sua prisão e também, do depoimento de
W.J.S
, ouvido apenas na fase policial (Id. 162367659).

Indagado e na companhia de sua genitora,
W.J.S
confirmou ser usuário de maconha e de cocaína, e que disse foi para a festa de réveillon
na companhia do apelante e de outros colegas
, negando, porém, que no momento da abordagem estive fazendo uso de drogas.

A negativa cai por terra diante do depoimento, em juízo, do
PM João de Oliveira
que não só viu o exato em que o grupo estava compartilhando um cigarro de maconha (passando um para o outro), mas também viu quando
Lucas
, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou dispensar o cigarro, e
W.J.S
rapidamente, retirou do bolso um papelote (posteriormente constatado ser cocaína) e pisou em cima.

No mesmo sentido, o
PM Leandro de Sousa
disse que o apelante e o adolescente foram
detidos juntos
e que inclusive, tentaram se desvencilhar dos policiais, sendo necessário do uso de spray de pimenta.

E nem se fale que o apelante não sabia que
W.J.S
fosse menor de idade porque, sobre isso, para além de ambos confirmaram (na fase policial) que já se conheciam há algum tempo, veja que tanto o
PM Oliveira
quanto o
PM Sousa
, em juízo, disseram que os detidos aparentavam, pela compleição física, serem menores de idade.

Se não bastasse,
sabe-se que quem invoca uma excludente (
in casu
, o erro de tipo), nos moldes do art.
156
do
CPP,
possui o dever de comprová-la, sob pena de ser conferida maior credibilidade à imputação lançada na denúncia.

Deste e. TJMT:

A corrupção de menor caracteriza-se ‘independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500).

(...). A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela Defesa, não se mostra suficiente para absolver o apelante da corrupção de menor, consoante entendimento do c. STJ (HC 418146/SP).

“Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória (...)’ (TJMT, AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042). (...) (N.U 1001265-44.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Enfim, independentemente de o
W.J.S
estar na posse de cocaína, e o apelante, de maconha, o fato é que ambos foram flagrados pelos policiais no exato momento em que consumia o cigarro de maconha.

A alegação de que não estava na companhia do adolescente não tem nenhum amparo fático e
afigura-se inverídica
sem elemento de prova capaz de confirmar a versão.

Diante disso, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos e também,
não tendo sido relatado pelo apelante nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante, que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de um crime, há que se dar crédito as palavras dos policiais devendo, consequentemente, ser mantida a sentença condenatória.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Desse modo, a
propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Por fim, a Defesa suscita ser inconstitucional a Súmula 500 do c. STJ.

Quanto ao argumento, há tempo,
o c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que não se admite o controle de constitucionalidade das súmulas do c. STJ, visto que não possuem as características de ato normativo,
in verbis
:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE nº 584188 AgR, Relator: Min. Ayres Britto - 2.12.2010)

Nessa vertente, anota-se julgado deste e. TJMT:

“Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se admite o controle de constitucionalidade das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não possuem características de atos normativos. ” (TJMT, Ap nº 140743/2017 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.1.2018)

“(...). 2. Não é possível fazer o controle de constitucionalidade de súmula por não se tratar de lei e nem de ato normativo, nos termos do art. 102, I, ‘a’, da CF/88. Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, quando o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, possui o mesmo entendimento da matéria nela tratada. (...).” (N.U 0000155-70.2013.8.11.0032, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

Com efeito, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa, o
STF não se admite o controle de constitucionalidade das Súmulas
.

Ainda que assim não fosse, o STF, a exemplo do STJ, entende que o crime previsto no artigo 244-B do ECA é mesmo formal, a prova efetiva da corrupção do menor revela-se prescindível, assim como a sua anterior inidoneidade moral,
já o coloca em situação de risco, por ser este considerado pessoa em desenvolvimento, conforme preconizado no art. 6º do ECA -
critério biopsicológico
(Vide: RHC 106893, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012).

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto por
LUCAS
PEREIRA HONORATO ARAÚJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023